Tribunal: TJES
Processo: 5004159-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004159-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: IVAN AMAZOR PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004159-60.2023.8.08.0012

Recorrente: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

Recorrido: IVAN AMAZOR PEREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR RELATA TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA RÉ PARA A REALIZAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA INFERIOR E SUPERIOR, NO VALOR DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS). APÓS O PROCEDIMENTO, SENTIU QUE A PRÓTESE NÃO ESTAVA BEM ENCAIXADA, COMPARECENDO À CLÍNICA PARA PREENCHER OS CONTORNOS DA PRÓTESE. COM A CONTINUIDADE DO PROBLEMA, O RECORRIDO ENTROU NOVAMENTE EM CONTATO COM A CLÍNICA, QUE FICOU DE PROVIDENCIAR UMA NOVA PRÓTESE, O QUE NÃO OCORREU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A RESCISÃO CONTRATUAL, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, A RECORRENTE PEDE A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, OU, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. CAUSA DE PEDIR QUE ESTÁ LASTREADA NA MORA DA FORNECEDORA EM CONCLUIR O PROCEDIMENTO. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RÉ QUE NÃO FOI EVIDENCIADA A CONTENTO. DEVER DE CUIDADO E COOPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)